Tribunal: TJPA
Processo: 0003372-95.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003372-95.2016.8.14.0109
APELANTE: EDILEUZA NOGUEIRA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE, CONSULTORIA E SERVICOS BELO MONTE LTDA - EPP, MUNICIPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESS
UAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO CONFIGURA O VÍCIO SUSCITADO PELA RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CHEQUE MORADIA E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU O EFETIVO RECEBIMENTO DOS RECURSOS INFORMADOS NA INICIAL, TAMPOUCO QUE OS APELADOS TENHAM SE
APROPRIADO ILICITAMENTE DA VERBA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Prelimi
nar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
A Apelante afirma que a sentença não se encontra fundamentada pelo fato de o Magistrado adotar conclusão, no entendimento da Recorrente, contrária à prova dos autos, circunstância que não corresponde às hipóteses de vício no julgado previstas no art. 489, § 1º do CPC/15. Preliminar rejeitada.

2-
Mérito.
A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência do alegado descumprimento obrigacional por parte das Apeladas de realizar as obras com os recursos do cheque moradia e do programa minha casa minha vida.

3- Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

4- O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

5- A prova existente nos autos não corrobora as alegações da Recorrente, uma vez que não existe a comprovação da existência do cheque moradia no valor alegado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mas tão somente, que seriam repassados 04 (quatro) cheques no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme consta no extrato de documento de Id
1484357 - Pág. 9
. Ademais, nem mesmo acerca deste valor há comprovação de que houve o saque por parte dos Apelados, pois em ofício, o BANCO BONSUCESSO S.A. informou que devido à não execução das obras, os recursos destinados ao programa foram devolvidos aos Governo Federal (Id
1484360 - Pág. 1/2).

6- Inexistindo a comprovação do efetivo dano e do nexo de causalidade em relação à conduta das Recorridas, não há responsabilidade a ser atribuída, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.

7-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de janeiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0003372-95.2016.8.14.0109-PJE) interposta por EDILEUZA NOGUEIRA
contra
pelo COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
,
MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE
e

CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE
,
diante da Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte
- PA
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Apelante.

O juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id 1484415):

(...) ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios face ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Intimem-se as partes através de seus advogados e via DJE. O Município de Garrafão do Norte deve ser intimado através de seus procuradores, com vista dos autos. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas da lei. Garrafão do Norte, 17 de agosto de 2018. (...)

Inconformada a Autora interpôs Recurso de Apelação (Id 1484416) arguindo a nulidade da sentença por falta de fundamentação.
No mérito, aduz que restou demonstrada a responsabilidade das Apeladas de realizar as obras em decorrência do repasse do cheque moradia no valor de R$ 35.000,00, cujo montante pretende ser ressarcida a título de danos materiais. Requer ainda, a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em razão da frustração decorrente da não realização das obras.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

e a

CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE não apresentaram contrarrazões (Id
1484417 - Pág. 2
).

Encaminhados
à douta Procuradoria de Justiça, esta considerou ser des
necessária a manifestação do
Parquet ante a
falta de interesse público primário e relevância social
no presente feito (Id
1787924).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Constada a ausência de intimação pessoal do MUNICIPIO DE GARRAFÃO DO NORTE para contrarrazoar a Apelação interposta, determinou-se sua intimação (Id 3852648 - Pág. 1), não tendo sido apresentada contrarrazões pelo Município, consoante certificado nos autos (Id. 4109485 - Pág. 1).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Apelante sustenta que a sentença é nula, haja vista que não há fundamentação, o que viola o disposto no art. 93, IX da CF/88.

Acerca do tema, a lei processual dispõe que não se considera fundamentada a decisão que deixar de observar as hipóteses previstas no art. 489, § 1º do CPC/15, que dispõe:

489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso dos autos, a Apelante entende que a sentença não se encontra fundamentada, pelo fato de o Magistrado adotar conclusão, no entendimento da Recorrente, contrária à prova dos autos, circunstância que não corresponde às hipóteses previstas na legislação processual.

Com efeito, constata-se que a sentença não padece do vício alegado pela Recorrente, possuindo a propósito, vasta fundamentação acerca dos argumentos suscitados pelas partes, bem como em relação às provas produzidas. Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência do alegado descumprimento obrigacional por parte das Apeladas de realizar as obras com os recursos do cheque moradia e do programa minha casa minha vida.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, se fundamenta na não realização das obras do programa minha casa minha vida.

A Apelante aduziu na inicial que foi contemplada com o cheque moradia no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o qual teria sido repassado à Requerida Consultoria e Serviços Belo Monte Ltda, que não realizou as obras da reforma residencial pretendida pela Recorrente. Sustentou ainda, que não houve fiscalização por parte dos Apelados COHAB e Município de Garrafão do Norte.

Contudo, a prova existente nos autos não corrobora as alegações da Recorrente, uma vez que não existe a comprovação da existência do cheque moradia no valor alegado, mas tão somente, que seriam repassados 04 (quatro) cheques no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme consta no extrato de documento de Id
1484357 - Pág. 9.

Ademais, nem mesmo acerca deste valor há comprovação de que houve o saque por parte dos Apelados, pois em ofício, o BANCO BONSUCESSO S.A. informou que devido à não execução das obras, os recursos destinados ao programa foram devolvidos aos Governo Federal (Id
1484360 - Pág. 1/2).

Desta forma, não restou comprovado que a Apelante tenha recebido o valor descrito na petição inicial, tampouco que os Apelados tenham se apropriado ilicitamente e ocasionado o dano material alegado pela Recorrente.

Com efeito, inexistindo a comprovação do efetivo dano e do nexo de causalidade em relação à conduta dos Recorridos, não há responsabilidade a ser atribuída, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO EQUIVOCADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade objetiva da administração pública não exige a apuração de culpa ou dolo do agente público na prática do ato doloso - omissivo ou comissivo - para gerar a obrigação de reparar o dano, embora mantenha a exigência da comprovação do dano e do nexo causal entre ambos.
2. Ausente a comprovação do dano e do nexo causal na situação trazida a juízo, não há se falar em ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e em obrigação de indenizar.
3. Recurso desprovido.

(TJ-DF 20150111277997 0034418-16.2015.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 557/559) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO EVENTO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E O DANO - ÔNUS DA PROVA - PARTE OFENDIDA
. Em caso de responsabilidade civil objetiva, não se cogita da conduta dolosa ou culposa do agente,
incumbindo, todavia, à parte ofendida o ônus de comprovar, de forma clara e robusta, a existência do evento danoso e do nexo de causalidade entre este evento e o dano causado.

(TJ-MG - AC: 10145140200950001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019) – Grifo nosso

Registre-se ainda, que em caso semelhante envolvendo os mesmos Apelados e eventual prejuízo em decorrência da inadequada destinação de recurso oriundo do cheque moradia, este E. Tribunal de Justiça manteve a improcedência da pretensão indenizatória em razão da ausência de comprovação do dano. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL PRETENDENDO REFORMAR
SENTENÇA QUE NEGOU A EXISTENCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
CHEQUE MORADIA RECEBIDO E NÃO UTILIZADO. PARTE CONTRATOU COM CONSTRUTORA PARTICULAR. INEXISTENCIA DE DANOS. NÃO HOUVE LESÃO AO PATRIMONIO DA AUTORA
. CONSTATADA A FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA, NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

1. O cerne da ação é observar se houve DANOS a autora.
Com o recebimento do cheque moradia, contratou com empresa particular para construção de sua casa própria, o que não ocorreu. Empresa tentava filiar-se a outro Programa de Governo, Minha Casa Minha Vida, que não foi concluído.

2. Com o inadimplemento contratual após alguns meses, não se constatou a presença de danos indenizáveis. Não houve qualquer supressão material ao patrimônio da autora, que não dispendeu prejuízos de qualquer monta.

3. No que tange aos danos morais, a frustração e a expectativa quebrada com relação a Políticas Públicas para melhoria das condições de habitação não geram danos morais indenizáveis, mas tão somente desgosto. Justa a inclusão em um novo Programa de Governo, que não pretende tornar o particular rico, mas melhorar a condição de vida da população.

4. Sentença mantida em todos os seus termos.

(Apelação Cível nº 0003849-21.2016.8.14.0109. TJPA. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Julgado em 08.06.2020. Publicado em 19.06.2020) (grifos nossos)

Assim, ainda que o caso em análise se trate de responsabilidade civil subjetiva em relação à empresa Consultoria e Serviços Belo Monte Ltda e objetiva em relação ao Município de Garrafão do Norte e à COHAB, não estando evidenciada circunstância que tenha ocasionado efetivo dano à Apelante, não há como acolher o pedido indenizatório.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2021